Tribunal: STF
Processo: HC 248305
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão colegiada da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus 248.305/SP (doc. 16).  



    Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[tratando-se] de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental” (HC 223.211 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2023 – grifei).  



    Contudo, este pedido de reconsideração é contra decisão colegiada da Primeira Turma desta Suprema Corte. À vista disso, por ser incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de órgão colegiado deste Supremo Tribunal, torna-se inviável conhecer do presente pedido.  



    Nessa mesma direção:  



    DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA O ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não cabe agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado desta Corte. Precedentes.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o único fundamento da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    3. No caso, a reiteração dos agravos mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de seu trânsito em julgado. Precedentes.



    4. Agravo interno não conhecido. Determinada a imediata baixa dos autos à origem para a pronta execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão. (ARE 1.097.014 AgR-segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/8/2018 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto ao não cabimento de agravo regimental contra decisão Colegiada.



    2. Agravo não conhecido. (Pet 9.663 AgR-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, não conheço do pedido.  



    À Secretaria do Tribunal para que, independentemente de publicação desta decisão, certifique o trânsito em julgado, com baixa imediata dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator